Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-41.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-41.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), A S MOTO PECAS - CNPJ: 27.467.085/0001-79 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA
.
VENCIMENTO ANTECIPADO E MULTA MORATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAN
UTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Embargos à Ação Monitória, em que o
apelante
busca a reforma da sentença que acolheu parcialmente os embargos para afastar a incidência da multa e do vencimento antecipado do débito, mantendo, contudo, a constituição do título executivo judicial, com sucumbência recíproca entre as partes n
a proporção de 30% para o autor
e 70% para o
réu
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a cláusula de vencimento antecipado e a multa moratória, autorizando a sua cobrança integral; e (
ii
) estabelecer se a
distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ser integralmente imputada ao réu, diante da sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do vencimento antecipado pressupõe cláusula expressa no contrato, cuja ausência impossibilita a exigência imediata das parcelas vincendas.

A ausência de previsão contratual específica também afasta a incidência da multa moratória, não sendo possível sua aplicação automática.

O princípio pacta sunt servanda é respeitado, mas sua aplicação exige a existência de cláusulas claras e expressas que autorizem a cobrança integral da dívida ou de encargos adicionais.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o decaimento proporcional das partes, nos termos do art. 86 do CPC, especialmente quando há acolhimento parcial dos pedidos formulados nos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de vencimento antecipado da dívida exige cláusula contratual expressa que o autorize.

Não havendo previsão contratual, é indevida a aplicação de multa moratória.

A distribuição dos ônus
da
sucumbência deve refletir o decaimento proporcional das partes, em caso de acolhimento parcial dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à
Monitória julgados

nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
, nos termos do art. 487, inciso I,
c.c
. art. 490 e art. 702, §8º do NCPC, para o fim de
AFASTAR
os encargos relativos à multa e ao vencimento antecipado do débito, nos termos da fundação retro exposta.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor/embargado e o requerido/embargante, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, bem como
aos
honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelorequerido/embargante, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, inciso I a IV, do CPC.

Por outro lado, ressalvado as modificações que devem ser realizadas para a elaboração de novo memorial de cálculo,
DECLARO
constituído de pleno direito o título executivo judicial
”.

O

apelante
a
duz que
o
vencimento antecipado e a multa estavam previstos no contrato e são práticas válidas no ordenamento jurídico, conforme artigo 474 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

Relata que o
contrato celebrado entre as partes vincula os contratantes como lei entre si.

Sustenta também que a
incidência de encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) também encontra respaldo legal e é prática consolidada, sendo imprescindível para evitar que a parte devedora seja beneficiada pela própria inadimplência.

Afirma que
foi sucumbente em parte mínima dos pedidos formulados na ação, devendo
o apelado
arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único do CPC.

Pede pela aplicação do
princípio da causalidade, pois a parte recorrida foi a causadora da demanda.

Por fim, requer que
a sentença seja reformada para

para julgar totalmente procedente a
lide
, reconhecendo a validade integral do contrato, incluindo a cláusula de vencimento antecipado e multa
e que s
ejam arbitrados os honorários advocatícios integralmente em desfavor
do réu
.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões
(
Id
279347377
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação Monitória foi ajuizada em razão da inadimplência
do réu
no contrato de renegociação nº 16127730.

O
réu
opôs
Embargos Monitórios
,

os quais foram parcialmente acolhidos
, afastando a cobrança das parcelas vincendas e da multa, declarando o título executivo judicial e fixando sucumbência recíproca na proporção de 30% para o
autor
e 70% para
o réu
.

O vencimento antecipado da dívida, quando previamente acordado, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Desse modo, com o inadimplemento da primeira parcela, as demais prestações igualmente se venceram desde então.

No entanto, conforme corretamente apontado p
ela
sentença, da análise do instrumento contratual acostado aos autos, não se extrai cláusula expressa que autorize o credor a exigir de imediato à integralidade da dívida
.

A ausência de previsão contratual impede que se imponha ao devedor a exigi
bilidade das parcelas vincendas, a
ssim, mantém-se o afastamento da cobrança
.

Desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – A REQUERIDA SUSTENTA EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE BIS IN IDEM – NÃO CONSTATADA – APLICABILIDADE DE CLÁSULA DE COBRANÇA DE SOMENTE MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Sabe-se que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

Se algumas das partes deixar de pagar as parcelas contratuais no tempo e modo pactuados
, incorrerá
em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação.

Quanto à alegação de aplicabilidade de multa penal no caso concreto, da leitura do contrato objeto da lide, observa-se que apesar de constar no Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio, a previsão para aplicação da multa penal, consta de forma clara que essa não se aplica quando da ocorrência do inadimplemento das parcelas, ocasião da qual incidirá a multa moratória.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude”.
(N.U 1006698-74.2023.8.11.0015, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024
)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – DÍVIDA A SER ATUALIZADA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – AUSÊNCIA DE
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – POUCO TEMPO DEMANDADO
PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO ADVOGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se pode deixar de reconhecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Havendo cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida, por inadimplência, a mora se aperfeiçoa sobre a totalidade do saldo devedor, cujo valor deve ser considerado em sua integralidade para fins de atualização da dívida; mostrando-se descabida a atualização da dívida a partir do vencimento de cada parcela”.
(N.U 1022949-02.2017.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022
)

Além disso, n
ão procede a pretensão de incidência de multa moratória se no contrato nem sequer há essa previsão.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO NOS MESMOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ÍNDICE DE CORREÇÃO – VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – JUROS DE MORA – NÃO PREVISÃO NO CONTRATO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Inexiste interesse recursal quando o pedido formulado pela parte não destoa dos termos da decisão.

Ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões expostas pelo apelante não combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não procede a pretensão de incidência de multa moratória se no contrato nem sequer há essa previsão”.
(N.U 0000889-14.2018.8.11.0107, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021
)

Por fim,
quanto aos ônus sucumbenciais, considerando que o apelado foi vencedor em uma das suas pretensões formuladas, é devido que seja rateado entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA .
PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Se a ré obteve sucesso parcial em seus embargos monitórios, logrando decotar parcela considerável da dívida buscada na ação monitória, necessário que a distribuição dos ônus sucumbenciais reflita o dec
aimento proporcional das partes
.

2.
Agravo in
terno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2081118 MG 2023/0212063-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatí
cios devidos pelo apelante de 10
% para
15
% sobre
o
proveito econômico obtido
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025